Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-21.2011.8.11.0088
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001432-21.2011.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADEMAR DEMICHELI - CPF: 241.576.359-49 (APELADO), LILIANE DEMICHELI - CPF: 001.420.321-90 (ADVOGADO), LURDES MARIA BARANZELLI DEMICHELI - CPF: 048.912.279-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE ONZE ANOS
–
CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
– NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Não se realizada a citação dos executados mais de três anos após o ajuizamento do feito executivo, opera-se a prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001432-21.2011.8.11.0088

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: LURDES MARIA BARANZELLI DEMICHELI, ADEMAR DEMICHELI

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001432-21.2011.8.11.0088, cód. n. 41038 - Vara Única da Comarca de Aripuanã

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Lurdes Maria Baranzelli Demicheli e Ademair Demicheli.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã)
julgou extinto
o processo nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: o autor sustenta, em síntese, que a demora na citação ou penhora não lhe pode ser atribuída, que sempre cumpriu todas as determinações judiciais, que não houve inércia de sua parte.

Argumenta que “
a demora ocorreu em decorrência da dificuldade de localização do paradeiro dos apelados e do encontro de bens penhoráveis, já que não mantiveram seu cadastro atualizados, bem como em virtude da máquina judiciária, pela demora no cumprimento dos diversos mandados e pesquisa de endereços
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentada no Id. 173257217.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a prescrição reconhecida.

Na origem, cuida-se de ação de execução do débito atualizado de R$97.876,05, representado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 20/00006-5, firmada pelas partes na data de 16/10/2000, com vencimento em 15/10/2006, no valor de R$23.000,00.

Da análise do trâmite processual, tem-se que a ação foi ajuizada em 28/10/2011, com despacho inicial que determinou a citação proferido em 9/11/2011.

Verifica-se que mesmo depois de infrutíferas diligências não houve a citação dos executados, que somente compareceram aos autos depois da prolação da sentença, para apresentar resposta ao recurso de apelação.

No caso, em que pese o reconhecimento da prescrição intercorrente, tem-se que se trata de prescrição do direito material.

A respeito da
prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do novo CPC (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido

0
9/11/2011
e até a data da prolação da sentença (03/01/2023) a citação da parte executada não ocorreu, depois de passado mais de

11 (onze) anos.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 03 anos,

nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra)

se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em
15/10/2006
.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017) (g.n)

Desse modo, é caso de reconhecer a prescrição da
pretensão executiva
.

Aliás, mesmo que assim não fosse, considerado o
vencimento da dívida que se deu em 15/10/2006, o prazo prescricional trienal ocorrido, portanto, em 16/10/2009, quando do ajuizamento da ação, na data de 28/10/2011,
o débito
já se encontrava prescrito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023